Tribunal: TJMT
Processo: 0038971-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0038971-26.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LIA MARIA NUNES - CPF: 304.821.941-20 (APELADO), ERICA LUISA NUNES - CPF: 922.083.631-91 (APELADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE ANEURISMA CEREBRAL - PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RECUSA ILEGITIMA DO PLANO POR CARENCIA TEMPORAL - LIMINAR DEFERIDA PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO– RISCO DE VIDA – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Em sendo o MT SAÚDE entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula n. 608, do Superior Tribunal de Justiça, “
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão”.

O caso dos autos apresenta uma situação singular,
que põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque,
in casu,
estamos diante de um contexto em que era necessária a realização do procedimento cirúrgico com a extrema urgência, não havendo possibilidade de se aguardar o cumprimento do período de carência contratual, conforme asseverado pelo médico que acompanhou a paciente.

Logo, tendo em vista a situação emergencial pela qual estava passando a parte Autora, com indicação médica para realizar o procedimento em decorrência de risco de morte, mostra-se totalmente descabida a limitação temporal exigida para o cumprimento da carência contratual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0038971-26.2015.8.11.0041

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (MT SAÚDE)

APELADA: LIA MARIA NUNES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE),
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por
Lia Maria Nunes, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor de Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE), acolheu
o pedido da presente Ação de Obrigação de Fazer, para determinar ao Requerido MT-SAÚDE a cobertura das despesas e execução dos procedimentos clínicos indicados, devendo ser utilizado os materiais nas exatas condições apresentadas pelo seu médico, ratificando a liminar de fls. 22/24.

Não houve a condenação em honorários recursais e custas processuais.

O
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE) apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n.
8503059, sustentando que
a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que o Plano de Saúde não pode ser condenado a prestar assistência à saúde de usuária que não era considerada inclusa no plano, e não pode ser condenado a prestar assistência médica sem que a usuária cumpra a carência contratual.

Em síntese, o Apelante defende que a usuária, ora Apelada, apenas foi incluída no plano de saúde, em 31/8/2015, por ocasião do pagamento da primeira contribuição, e, que, a partir desta data, começaria a contagem dos prazos de carência contratual para realização de internações e cirurgias.

Assim, alega que, em 18/8/2015, data da concessão da medida liminar pelo Juízo
a quo
(que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, determinando que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE) disponibilizasse à parte Autora a cobertura das despesas e

a execução dos procedimentos clínicos necessários à sua saúde),

ainda não havia ocorrido a inclusão da Apelada no plano de saúde, logo, sequer havia iniciado os prazos de carência para realização dos procedimentos médicos segurados, padecendo de inequívoco desacerto a decisão liminar e a sentença que a ratifica.

Neste contexto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso,
para o fim de reconhecer

que à época da liminar 18/08/2015 a Apelada não era usuária do plano, uma vez que sua adesão ao plano foi solicitada em 02/07/2015, e o primeiro pagamento da primeira contribuição foi realizado em 31/08/2015, data em que a Apelada deveria observar que iniciaria o prazo de carência para internações e cirurgias contratuais.

Lia Maria Nunes, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8503062, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 11065492, manifestou-se
pelo

desprovimento do apelo.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular em sede de sentença, e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no RMS 44671/MA,

assim,
determino que a Secretaria proceda a retificação da autuação como Recurso de Apelação Cível.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de maio de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020